Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. ÊXITO DO NEGÓCIO DEMONSTRADO POR MEIO DA ATUAÇÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando procedente o pedido, o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a título de comissão de corretagem.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrente teria buscado os serviços da recorrida, a fim de intermediar a venda de um imóvel de sua propriedade. Não obstante, o bem teria sido alienado a terceiro que se utilizou dos serviços da empresa recorrida, sem, contudo, ter havido o pagamento da respectiva comissão de corretagem.

4. Nas razões recursais, o recorrente alega que não há comprovação de que a corretora de imóveis da recorrida teria intermediado a venda. Alega que não houve má-fé, mas mera coincidência, pois o adquirente do imóvel teria tomado conhecimento do anúncio por intermédio de sua mãe, a qual teria visitado o imóvel acompanhada dos prepostos da recorrida. Alega que a obrigação contraída pela recorrida é de resultado e que os corretores teriam sido omissos e teriam apenas apresentado o imóvel à parte interessada. Sustenta que a venda ocorreu por meio de anúncio fixado pelo próprio recorrente. Pede ao final a improcedência do pedido.

5. Contrarrazões ao ID 32959659.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.

7. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O documento de ID 32959274 demonstra expressamente que o recorrente autorizou que a recorrida vendesse a unidade n.o 111, do Edifício Jade, situado no lote 15 do Setor Park Sul. No item n.o 4 do referido ajuste, o recorrente obrigou-se a pagar o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda.

8. O referido pacto, de forma expressa, não confere exclusividade à recorrida para transacionar o bem imóvel, conforme dispõe o item n.o 1. Por sua vez, o item n.o 2 prevê a vigência de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis automaticamente por igual prazo, caso não haja manifestação das partes em sentido contrário.

9. Considerando que o contrato de corretagem foi ajustado em 10.01.2020 (ID 32959274 - Pág. 2), e que não há prova nos autos de que o acordo teria sido rompido, entendo que o termo de visita de ID 32959275, datado de 09.09.2020, é prova suficiente para demonstrar que o recorrente e a recorrida estavam regidos pelos termos da avença livremente pactuada. Outrossim, no documento de ID 32959625, há conversa entabulada entre as partes na qual o recorrente, após ser informado a respeito do valor da comissão de corretagem, afirma que “quando eu receber o valor, te farei proposta(...)”.

10. Além disso, no termo de declaração anexado aos autos pelo próprio recorrente ao ID 32959634, em que o adquirente JULIO CESAR ABDALA VEGA descreve as tratativas anteriores à aquisição, percebe-se que houve intermediação por corretora de imóveis. Aliás, a certidão de ônus anexada aos autos (ID 32959277) demonstra que, dentre os adquirentes, há um advogado e uma corretora de imóveis. Assim, não cabe a alegação de desconhecimento a respeito das normas que regem a compra e venda de imóveis, especialmente no que tange ao pagamento da comissão de corretagem.

11. O argumento de que o adquirente entrou em contato com recorrente por meio do anúncio de ID 32959635 não é capaz de infirmar a alegação de que inexistiu intermediação da recorrida para o êxito da negociação. Não há nos autos qualquer relatório de registro de chamadas telefônicas para corroborar a alegação de que o adquirente teria realizado chamada telefônica para o recorrente.

12. Portanto, é escorreita a sentença que reconheceu a obrigação de o recorrente pagar a comissão de corretagem devida, nos termos do artigo 725 do Código Civil.

13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.